Tribunal: STF
Processo: ARE 1598630
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
si
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Miano Empreendimentos Imobiliários SPE Ltda. e Outro(a/s), em face do acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. 1. LITISPENDÊNCIA. EXISTINDO AÇÃO ANTERIOR EM CURSO E QUE CONTÉM IDENTIDADE PARCIAL DA CAUSA DE PEDIR E DOS PEDIDOS, TEM-SE CARACTERIZADA A LITISPENDÊNCIA (CPC, ART. 337, §§ 1º E 2º), O QUE JUSTIFICA A EXTINÇÃO DA DEMANDA EM RELAÇÃO À PARCELA DOS REQUERIMENTOS, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, NA FORMA DO ARTIGO 485, V DO CPC. 2. A BASE DE CÁLCULO DO IMÓVEL OBJETO DA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA É O VALOR VENAL DOS BENS E DIREITOS TRANSMITIDOS (CTN, ART. 38; LC 197/89, ART. 11). 3 . NO SISTEMA NORMATIVO MUNICIPAL, O LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO DO ITBI EMBORA SEJA FEITO COM BASE NA DECLARAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO, QUE PRESTA À AUTORIDADE ADMINISTRATIVA INFORMAÇÕES SOBRE A MATÉRIA DE FATO, INDISPENSÁVEIS À SUA EFETIVAÇÃO (CTN, ART. 147), SE SUBMETE À DEFINIÇÃO DO VALOR DA BASE DE CÁLCULO NO MOMENTO DA ESTIMATIVA FISCAL EFETUADA PELO AGENTE FISCAL DA RECEITA MUNICIPAL (LC 197/89, ARTIGOS 11, § 6º E 28) QUE, INCLUSIVE, NA DIVERGÊNCIA, PERMITIRÁ AO CONTRIBUINTE APRESENTAR RECLAMAÇÃO FUNDAMENTADA À FISCALIZAÇÃO MUNICIPAL, QUE PRODECERÁ A UMA REESTIMATIVA FISCAL (LC 197/89, ART. 29), O QUE CARACTERIZA O PROCESSO ADMINISTRATIVO REGULAR EXIGIDO PELO SISTEMA NORMATIVO (CTN, ART. 148). 3.1. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE NÃO HOUVE CONTROVÉRSIA SOBRE A BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO, NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO, SENDO QUE, DE OUTRO LADO, NÃO FORAM PRODUZIDAS PROVAS ACERCA DA ILEGALIDADE DO ARBITRAMENTO DO IMPOSTO, ÔNUS QUE INCUMBIA À PARTE EMBARGANTE (CPC, ART. 373, I), E DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU. APELAÇÃO DESPROVIDA.” (Apelação Cível nº 5050146-68.2018.8.21.0001/RS, 21ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Rel. Des.  Claudio Luis Martinewski, j. 24.9.2024)

Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 5º, caput, XXXIV, XXXV, 150, II, e 156, caput, II,  §2º, I, da Constituição da República.
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Ao julgar o Tema nº 1255, este STF decidiu:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 2º, 3º, I e IV, 5º, caput, XXXIV e XXXV, 37, caput, e 66, § 1º, da Constituição Federal, a interpretação conferida pelo Superior Tribunal de Justiça ao art. 85, §§ 2º, 3º e 8º, do Código de Processo Civil, em julgamento de recurso especial repetitivo, no sentido de não ser permitida a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa nas hipóteses de os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda serem elevados, mas tão somente quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo (Tema 1.076/STJ).”

No que diz respeito à possível aplicabilidade do Tema 1255 da Repercussão Geral ao caso em comento, cabe ressaltar que a matéria debatida no RE 1.412.069-RG é “se a fixação de honorários advocatícios contra a Fazenda Pública deve sempre e necessariamente ter por critérios os previstos nos §§ 3º a 6º do art. 85 do CPC - ou se, em determinados casos, cabe a aplicação do § 8º do referido dispositivo legal” (DJe 24/05/2024, grifei).
No caso concreto, porém, a fixação dos honorários advocatícios ocorreu em desfavor da parte agravante, que é uma pessoa jurídica de direito privado, e não da Fazenda Pública. Ou seja, a Fazenda Pública não é a parte devedora dos honorários, mas sim a credora. Tal circunstância afasta completamente a incidência do Tema 1255/STF, pois o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal se restringe às hipóteses em que a Fazenda Pública está no polo passivo da obrigação honorária.
Ademais, o próprio Tribunal de origem já enfrentou essa questão e expressamente consignou que o Tema 1255/STF não guarda pertinência com a situação em análise, pois não há relação de identidade entre a matéria discutida nos autos e a controvérsia submetida à repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. 
Noutro giro, a Corte de origem consignou (e-doc. 41):

“[...]
No mérito, a insurgência recursal se dá em relação à suposta arbitrariedade na estimativa fiscal da base de cálculo do imposto, residindo a pretensão, em suma, nos seguintes fundamentos, conforme descrito na inicial: 
[...] 
No tocante à base de cálculo, importante assentar que sua definição, a partir do critério material da regra de incidência tributária, cujo dispositivo diz que se dá sobre a "transmissão "inter vivos", a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição" (CF, art. 156, II), é o valor venal dos bens e direitos transmitidos, na forma do art. 38 do CTN: 
[...] 
Não é diferente do enunciado da norma geral contida no artigo 11 da LCM 197/89, vigente à época: 
[...] 
Por fim, impõe-se a análise da questão formal, especialmente em face do art. 148 do CTN. 
No que diz com a caso concreto, o que cabe evidenciar é se a Fazenda Pública Municipal, para afastar a presunção de que valor, fática e/ou juridicamente, se correspondia, observou a garantia do devido processo legal administrativo e se, afastando a presunção, arbitrou com base em valor de referência estabelecido unilateralmente. 
Penso que não há ilegalidade na conduta da Fazenda Pública Municipal. 
Com efeito, no sistema normativo municipal, o lançamento tributário do ITBI embora seja feito com base na declaração do sujeito passivo, que presta à autoridade administrativa informações sobre a matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação (CTN, art. 147), submete-se à definição do valor da base de cálculo, "no momento da estimativa fiscal efetuada pelo Agente Fiscal da Receita Municipal" (LC 197/89, arts. 11, § 6º e 28), que, inclusive, na divergência, permitirá, ao contribuinte, "apresentar reclamação fundamentada à Fiscalização Municipal, que procederá a uma reestimativa fiscal" (LC 197/89, art. 29), que, penso, caracteriza o processo regular exigido pelo sistema normativo (CTN, art. 148). 
E na hipótese vertente, não houve discussão, no âmbito administrativo, sobre a estimativa fiscal efetuada pela Receita Municipal, o que demonstra que teve oportunidade de se insurgir com relação ao valor arbitrado, todavia, não o fez. Veja-se que a reclamação apresentada se limitou às alegações acerca da imunidade tributária do ITBI e da isenção com base na Lei Complementar Municipal n. 605/08 (evento 3, PROCJUDIC10, fls. 14-29): 
[...] 
Ademais, como bem destacado na sentença proferida pela magistrada Ana Beatriz Rosito de Almeida, "inexiste prova de eventual ilegalidade praticada pelo Fisco por ocasião da avaliação do imóvel em questão". 
Seguindo essa mesma linha de raciocínio, acresço que o laudo de avaliação acostado aos autos, datado de 17.10.2012, não se propõe para tal finalidade, porque apenas indica o valor do bem, ou seja, não detalha a forma utilizada para o alcance do referido valor (evento 3, PROCJUDIC6, fls. 03-07). 
Com efeito, os embargos à execução, embora se limitem à matéria de defesa, possuem natureza jurídica de ação ordinária, o que permite seu desenvolvimento em cognição aprofundada e, portanto, maior amplitude probatória, atraindo, inclusive a regra de distribuição do ônus da prova, prevista no artigo 373, incisos I e II do CPC.”

Nesse contexto, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem que levaram à conclusão pela ausência de conduta irregular do Fisco Municipal demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como da legislação infraconstitucional local aplicável (Leis Complementares municipais nº 197/89 e 605/08), o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279 e 280/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Admissibilidade. Repercussão Geral. Ausência de demonstração formal e fundamentada. Enunciado nº 279 e nº 280 das Súmulas do STF. ITBI. Integralização de capital social. Tema nº 796 do ementário da Repercussão Geral. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário, sob o fundamento da ausência de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional suscitada. 2. O agravante pleiteia a reforma da decisão agravada, sustentando a existência de repercussão geral e a incorreta aplicação das súmulas do STF e do Tema RG nº 796, o qual trata da imunidade de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na integralização de capital social. O recurso extraordinário original questionava acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG) que aplicou o Tema RG nº 796 para limitar a imunidade do ITBI ao valor do capital social a ser integralizado, incidindo o tributo sobre o excedente. 3. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) reformou decisão de 1º Grau em mandado de segurança, negando a liminar, ao constatar que o Município não indeferiu a isenção, mas a limitou ao valor do capital social, em consonância com o Tema RG nº 796 do Supremo Tribunal Federal. A decisão monocrática no STF manteve o entendimento do TJMG e negou seguimento ao recurso extraordinário. II. Questão em discussão 4. Há três questões em discussão: (i) estabelecer se a parte recorrente cumpriu o requisito de demonstração formal e fundamentada da repercussão geral da questão constitucional no recurso extraordinário; (ii) verificar a aplicabilidade do óbice do enunciado nº 279 da Súmulas do Supremo Tribunal Federal para o reexame de matérias fáticas; e (iii) analisar a correta aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no Tema RG nº 796 sobre a imunidade de Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na integralização de capital social. III. Razões de decidir 5. O agravo regimental não apresentou argumentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, que se alinha à jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal sobre a indispensável apresentação de preliminar formal e devidamente fundamentada para demonstrar a existência de repercussão geral, conforme o art. 1.035, § 1º, do Código de Processo Civil. 6. Alegações genéricas e abstratas sobre a relevância da questão constitucional, sem embasamento consistente, são insuficientes para demonstrar a repercussão geral, mesmo nas hipóteses de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 7. O reexame de elementos fático-probatórios dos autos, necessário para acolher a argumentação do recorrente, é inviável em sede de recurso extraordinário, conforme o enunciado da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal. 8. A controvérsia referente à imunidade do Imposto sobre Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) na integralização de capital social já foi pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema RG nº 796, estabelecendo que a imunidade não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. IV. Dispositivo 9. Agravo regimental desprovido.” (RE 1574226 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe 05-02-2026 - grifei)
“Direito tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário. Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI). Imunidade tributária. Integralização de capital social com imóveis. Valor excedente ao limite do capital social. Tema 796 da Repercussão Geral. Agravo interno não provido. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário interposto de acórdão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul que confirmou a incidência de Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre o valor de bens imóveis integralizados que excedia o capital social. 2. O recorrente sustentou violação ao art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, bem como ao Tema 796 da Repercussão Geral, argumentando que o precedente qualificado não se aplicaria ao caso concreto por não ter havido formação de reserva de capital. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se a imunidade do Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), prevista no art. 156, § 2º, I, da Constituição Federal, quando da integralização de capital social com imóveis, abrange apenas as hipóteses em que o valor excedente ao capital social forma reserva de capital, ou se incide sobre qualquer valor que exceda o limite do capital social a ser integralizado, independentemente da sua destinação contábil. III. Razões de decidir 4. O entendimento consolidado nesta Suprema Corte, no julgamento do Tema 796 da Repercussão Geral (RE 796.376/SC), é que a imunidade tributária do ITBI não alcança o valor dos bens que exceder o limite do capital social a ser integralizado. 5. A tese firmada no Tema 796 da Repercussão Geral não se limita às hipóteses em que o valor excedente constitui reserva de capital, sendo aplicável a todos os casos de integralização de capital com transferência de imóveis em que o valor dos bens ultrapassa o limite do capital social a ser integralizado, independentemente da destinação contábil desse excedente. 6. Não cabe conferir interpretação extensiva à imunidade do ITBI, de modo a alcançar o excesso entre o valor do imóvel incorporado e o limite do capital social a ser integralizado, pois a finalidade da norma constitucional é incentivar a livre iniciativa e a capitalização das empresas, e não imunizar bens cuja destinação escapa desse objetivo. 7. A revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem, que entendeu não haver direito líquido e certo, demandaria o exame e a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame de fatos e provas, o que atrai a incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal. IV. Dispositivo e tese 8. Agravo interno desprovido.” (RE 1501001 AgR, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 30-10-2025 - grifei)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.

Brasília, 27 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento asnado digitalmente